Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO NA EMISSÃO DOS TÍTULOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação Monitória ajuizada visando à cobrança de dívida representada por duas notas promissórias no valor total de R$ 70.000,00, referentes à aquisição de semijoias. A r. sentença que rejeitou os Embargos Monitórios, constituiu título executivo judicial e condenou a ré ao pagamento do débito, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas foram: (i) se houve cerceamento de defesa por ausência de dilação probatória; (ii) se os pagamentos realizados pela parte ré/embargante, ora apelante, descaracterizam o valor da dívida inserta nos títulos;
(iii) se existiu dolo na emissão dos títulos. (iv) se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o Juiz, como destinatário final da prova, entende desnecessária a produção de outras provas, nos termos dos arts. 355, I, e 370, ambos do CPC.
4. A parte ré/embargante, ora apelante, não requereu oportunamente a produção de qualquer prova e aquiesceu com a decisão de saneamento, que encerrou a instrução processual e rejeitou a alegação de nulidade dos títulos em face da alegação de existência de dolo na emissão destes.
5. os títulos de crédito não foram impugnados especificamente pela devedora/embargante, ora apelante, que não trouxe qualquer elemento objetivo concreto que pudesse infirmar o teor e validade dos elencados documentos, sendo suas alegações genéricas e abstratas, desprovidas de qualquer comprovação. 6. As Notas Promissórias constituem prova hábil e autônoma da obrigação, sendo que a alegação de pagamento anterior não restou comprovada, especialmente porque os depósitos indicados foram realizados antes da emissão dos respectivos títulos. 7. Não restou demonstrado que os pagamentos realizados antes da emissão dos títulos guardam relação direta com a obrigação representada nas Notas Promissórias, não havendo qualquer prova de que seriam diretamente vinculados a elas. 8. Correta a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em 2%(dois por cento), totalizando 12%(doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do juiz. 2. As notas promissórias são títulos autônomos e sua exigibilidade não se descaracteriza por alegados pagamentos anteriores, quando ausente prova de vinculação direta com a quitação dos títulos. 3. Os honorários advocatícios devem observar o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, não se aplicando critérios de equidade quando não presentes as hipóteses legais.
Dispositivos citados: CPC, arts. 355, I, 370, 373, II, 702, § 8o, e 85, § 2o; CC, arts. 113 e 422. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 1.988.813/2025, 1.209.972/2019, 1.796.914/2023; STJ, Súmula 531 e REsp 1.713.774/SP.